Tribunal: TJDFT
Processo: 0716938-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADO E TENTADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE LATENTE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do acusado, se ainda persistem os requisitos e os fundamentos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pela gravidade concreta das condutas.
2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto.
3. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito.
4. Ordem denegada.